Tribunal: TJSP
Processo: 1004890-59.2020.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de restituição de quantia paga - Compromisso de compra e venda de imóvel – Alegação de pagamento indevido de taxa de cancelamento de hipoteca - Sentença que reconhece a prescrição – Reforma que se impõe – Prazo prescricional que deve ser contado a partir do efetivo pagamento do valor que se alega indevido – Prescrição afastada, apreciação do mérito que se impõe –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de restituição de quantia paga - Compromisso de compra e venda de imóvel – Alegação de pagamento indevido de taxa de cancelamento de hipoteca - Sentença que reconhece a prescrição – Reforma que se impõe – Prazo prescricional que deve ser contado a partir do efetivo pagamento do valor que se alega indevido – Prescrição afastada, apreciação do mérito que se impõe – Aplicação da teoria da causa madura – Taxa de cancelamento de hipoteca que é de responsabilidade da vendedora – Ausência de qualquer liame jurídico entre o comprador e o credor hipotecário – Inteligência da Súmula no 308 do C. STJ – Condenação da ré à restituição do valor indevidamente pago, corrigido desde o desembolso e com juros de mora desde a citação – Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido.